Tribunal: TJDFT
Processo: 0745248-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo interno e o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria; julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. A ação de reintegração de posse objetiva a restituição da coisa com fundamento no direito de posse. Exige-se para o deferimento da medida liminar nas ações possessórias a demonstração pelo autor dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil.
3. No caso, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, observa-se que a documentação colacionada não evidencia a alegada posse da agravante quanto à parte do imóvel que alega ter sido esbulhada. 3.1. O fato de a parte apresentar documentos indicadores da propriedade do imóvel não tem o condão de possibilitar a reintegração de posse liminarmente, sendo necessário, para tanto, que o proprietário comprove o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho. 3.2. No caso, a própria autora, ora agravante, narrou que “até hoje não conseguiu usufruir do seu bem integralmente”: nenhuma dúvida que a parte do imóvel alegadamente esbulhada estava ocupada pelo agravado desde o momento da aquisição do imóvel, fato que indica que a recorrente nunca exerceu posse sobre a parte do imóvel em relação à qual afirma o esbulho.
4.Se em ação de reintegração de posse o objeto é restabelecer o possuidor a situação anterior ao ato de esbulho, recuperando o poder de fato relativo ao bem, não comprovado o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho, o indeferimento da liminar de reintegração é a consequência lógica.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.